Tribunal: TJDFT
Processo: 0762886-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41 e do crime do art. 147 do Código Penal, por duas vezes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção para que um dos delitos de ameaça absorva a contravenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando harmônica, corroborada por outros elementos probatórios e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. Restando suficientemente comprovado, por meio do depoimento da vítima e da testemunha, que o réu segurou os braços da ofendida com força, sem causar lesões aparentes, está caracterizada a prática de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
5. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não descaracteriza a ameaça. 5.1. Não se exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o prometido. Basta que a promessa de mal injusto seja capaz de incutir na vítima temor e insegurança, o que ocorreu neste caso.
6. Apesar de os fatos terem sido praticados contra a mesma vítima no mesmo contexto fático, não sendo a contravenção de vias de fato meio necessário para a prática do delito de ameaça, tampouco constituindo preparação ou exaurimento deste crime, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea ‘f’, 62, 71, 147; CPP, arts. 386, incisos III e VII, 395, inciso III; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1807251, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1732126, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1939041, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1938769, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1935204, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1935101, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1989238, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1890449, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2024; STJ, REsp no 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1961430, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 29.01.2025.